Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710258-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: STEFÂNIA BARBOSA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida para a autora, ora agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça à parte agravada capaz de afastar a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência e (ii) se o agravante praticou ato caracterizado como litigância de má-fé ou atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo não é elemento suficiente para justificar a revogação da gratuidade de justiça e o afastamento da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC) e da inexistência de elementos capazes de demonstrar alteração da situação de hipossuficiência que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC), o benefício não deve ser revogado e a condição suspensiva de exigibilidade dos encargos sucumbenciais deve ser mantida. 4. Por não se identificar o descumprimento dos deveres previstos no art. 77 do CPC nem a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do mesmo diploma legal, as penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé não devem ser aplicadas contra o recorrente. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98, §3o e 100, ambos do CPC, asseverando que a situação de insuficiência de recursos que deu ensejo à concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrida não mais persiste, sendo de se exigir, portanto, a revogação da benesse. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 74121878, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 98, §3o e 100, ambos do CPC. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte recorrida é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012